Tribunal: TCU
Processo: 031.379/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Representação interposto pelo Município de João Pessoa (PB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Município de João Pessoa/PB contra o Acórdão 9065/2023-TCU-Segunda Câmara , alusivo a representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na contratação de empresa especializada em serviços de engenharia destinados à manutenção predial preventiva e corretiva para a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB (Contrato 06-342/2022, celebrado entre o Município de João Pessoa-PB e a empresa Emko Construtora Eireli, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) 1/2021/SSP/DG da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para alterar a redação da alínea "a" do item 1.7.2 do Acórdão 9065/2023-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: "1.7.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Contrato 06-342/2022, de forma a evitar a sua materialização: a) a previsão na cláusula 7a do Contrato 06-342/2022 (Do Reajuste de Preços) de reajuste da "Planilha Orçamentária Referencial do SINAPI" com base no INPC está em desconformidade com o item 18.1.1 do Termo de Referência da Contratação da Secretaria de Municipal de Saúde de João Pessoa e com a Cláusula Décima-Segunda da minuta de contrato integrante do Edital do Pregão Eletrônico DG-013/2021, que definiram a aplicação do INCC, em afronta ao inciso XI do art. 55 da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência deste TCU;" 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e aos demais notificados da decisão recorrida, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.